Tribunal: TJSP
Processo: 2026303-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2026303-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes
JOSÉ ANTONIO KHATTAR e CHRISTIANE ABDALLA KHATTAR, é agravado
VALDIR APARECIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2026303-22.2020.8.26.0000/50000 - Sumaré - VOTO No 20.134 2/4
Agravo Interno Cível
Processo no 2026303-22.2020.8.26.0000/50000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1002227-84.2017.8.26.0604
Comarca: Sumaré (3a Vara Cível)
Agravantes: José Antonio Khattar e outro
Agravado: Valdir Aparecido de Souza
Juíza: Ana Lia Beall
Voto n. 20.134
EMENTA: AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento –
Insurgência dos agravantes contra a não substituição do perito -
Decisão monocrática do relator que não conheceu do agravo de
instrumento por inadmissível – Pretensão que não encontra
respaldo no art. 1.015 do CPC/2015 e nem é caso de mitigação
da taxatividade – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno da decisão monocrática de
fls. 270/276, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser
inadmissível, uma vez que a insurgência contra a decisão que deixou de
substituir o perito para realização de nova prova pericial não encontra
respaldo no rol do art. 1.015 do CPC/2015.
Sustentam os agravantes que é certo que a substituição
do perito é assunto que não está inserido no rol do art. 1.015 do CPC/2015,
porém grande parte da doutrina pulveriza a ideia de que tal dispositivo
deve ser interpretado de forma extensiva, a fim de tratar situações idênticas
de forma isonômica e que em .julgamentos realizados pelo Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2026303-22.2020.8.26.0000/50000 - Sumaré - VOTO No 20.134 3/4
Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520 e Resp 1.696.396), a Corte Especial
reconheceu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão do recurso
de apelação, sendo que tal decisão se subsume perfeitamente ao caso dos
autos, pois, de nada será útil ao processo se a insurgência sobre a
substituição do perito ficar postergada para ser analisada no recurso de
apelação ou nas contrarrazões. Por fim, os Agravantes não deveriam jamais
ser privados do direito de ter os seus argumentos apreciados pelo órgão
colegiado, em cumprimento aos princípios constitucionais do contraditório,
do acesso à justiça e do juiz natural, máxime diante da inafastável
exigência de esgotamento das vias ordinárias para abertura das vias
excepcionais.
Pleiteiam a reforma da decisão para que o agravo de
instrumento seja admitido, processado e julgado, ao qual requerem seja
dado provimento.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 10).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 278 dos
autos do agravo de instrumento).
É o Relatório.
O vigente art. 1.015 do CPC/2015 estabeleceu
taxativamente as hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento,
para evitar o excessivo e tumultuário número de recursos, restringindo-o às
hipóteses em que a intempestiva apreciação possa acarretar enorme risco
ou prejuízo ao processo e ao direito nele discutido, o que não ocorre no
caso, em que os recorrentes inconformados com o resultado da perícia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2026303-22.2020.8.26.0000/50000 - Sumaré - VOTO No 20.134 4/4
buscam a substituição do perito de confiança do Juízo, não se aplicando ao
caso a possibilidade de taxatividade mitigada consagrada no julgamento
dos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
pois não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação, pois, eventualmente o relator poderá
converter o julgamento em diligência para complementação da prova ou
realização de nova perícia (art. 932, I, e 938, § 1o, CPC).
A recorribilidade das decisões interlocutórias subsiste,
havendo distinção apenas quanto ao tempo, se imediata ou na oportunidade
da apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC/2015).
Não houve violação a qualquer das hipóteses do art.
1.015 do CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interno.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica